Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-15.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PACOTE PROMOCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis os valores cobrados da autora por serviços adicionais a título de “CLARO BANCA PREMIUM”, “SKEELO PREMIUM” e “SMARTID/TRUECALLER”, referentes às faturas vencidas de agosto a dezembro de 2023, e condenar a ré a devolver à autora o montante de R$ 220,55. Narra a inicial que o autor possui um pacote de serviços telefônicos junto à empresa ré (pacote Claro Pós 25 GB), no valor de R$ 109,90. Afirma que verificou que, junto do pacote de telefonia móvel, eram realizadas cobranças de serviços que ele não contratou, quais seja, os aplicativos "Claro Banca Premium", "Skeelo Premium" e "Smartid/Truecaller", no valor de R$ 45,00 por mês.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que os aplicativos não geram qualquer cobrança adicional e que fazem parte da oferta contratada. Alega que no ato da contratação a parte é informada sobre todos os itens que compõe o plano. Sustenta a ausência de conduta ilícita, não havendo, portanto, dever de indenizar. Em contrarrazões, o recorrido alega que os aplicativos são cobrados de forma individual e somados ao valor do plano contratado. Afirma que a cobrança é indevida, visto que não houve contratação específica dos serviços por parte do recorrido. Defende a necessidade de reparação por danos materiais com a consequente repetição de indébito dos valores pagos indevidamente.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Na hipótese, verifica-se que o plano contratado pelo recorrido é denominado de Oferta Conjunta Claro MIX, no valor mensal de R$ 109,90. Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada "Claro MIX" oferece um pacote (Claro Pós 25GB e Aplicativos Digitais) que integra o preço do contrato. Da análise da fatura (ID 59788490), é possível perceber que as cobranças de valores referentes aos "aplicativos digitais", apenas têm esse valor expresso na fatura e discriminado em campo próprio, mas não se soma ao valor total do plano contratado. Com efeito, a recorrente disponibiliza ao consumidor um pacote de serviços incluído no plano, sem acréscimo de custo ao plano originalmente contratado. Em suma, o valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas não integra o preço do contrato. Assim, verifica-se que não há cobrança indevida, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Precedentes: Acórdão n. 1105546, 07528118020178070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 11/07/2018; Acórdão 1127422, 07203112420188070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018; Acórdão 1235332, 07048455920198070014, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.